Tribunal: TJES
Processo: 0002115-97.2009.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002115-97.2009.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros
RECORRIDO: DIONE LUIZ OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER E VERÃO. ADESÃO AO ACORDO COLETIVO. REMESSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 0002115-97.2009.8.08.0545
RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO:
DIONE LUIZ OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER E VERÃO. ADESÃO AO ACORDO COLETIVO. REMESSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo autor objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido o direito de revisão da aposentadoria, em virtude de cargo anterior.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a parte possui o direito de perceber os valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Apesar de indicado na inicial, o autor não acostou aos autos a CTC (Certidão de Tempo de Contribuição)

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido em parte e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Desta forma, não há que se falar em reforma da sentença já que a parte autora aderiu ao acordo coletivo, o que é uma possibilidade dentro da temática aqui estabelecida. 2. Portanto, em virtude da adesão ao acordo coletivo, remeta-se o processo ao NUPEMEC".

_________

Dispositivo relevante citado
: Recursos Extraordinários nº 626.307/SP e nº 591.797/SP

recurso extraordinário n. 632.212⁄SP

PROJETO DE DECISÃO (ART. DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por Dione Luiz Oliveira em face de Banco do Brasil S/A, com pedido de cobrança dos expurgos inflacionários dos rendimentos de conta poupança, em razão dos sucessivos planos econômicos editados pelo Governo Federal, precisamente o PLANO VERÃO.

A sentença de origem julgou no seguinte sentido (DRIVE - Item 012):

POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O BANCO DO BRASIL S/A, A PAGAR A PARTE AUTORA, O VALOR DE R$ 5.151,93 (CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TREZE CENTAVOS), A TÍTULO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS APLICADOS AOS VALORES QUE A PARTE AUTORA MANTINHA EM DEPÓSITO NAS CONTAS POUPANÇA Nº 200.240.232-3, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO QUE SEGUE ANEXA E FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTA SENTENÇA, DEVIDAMENTE CORRIGIDO A PARTIR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, QUAL SEJA, 01/2009, ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.

Irresignada, a parte requerida interpôs o recurso inominado (drive - item 016). Aduz que é necessária prova pericial, bem como ilegitimidade passiva; incompetência absoluta da Justiça Estadual; prescrição. No mérito, alega mera expectativa de direito. Afirma que as instituições bancárias não são responsáveis pela atualização monetária dos saldos de caderneta de poupança bloqueados cujas datas de aniversário são posteriores à transferência do saldo para o BACEN.

Contrarrazões apresentadas no drive - item 027.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço em parte
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Afasto todas as preliminares pelo que o faço consoante ao já prolatado na sentença, já que nesta parte, a recorrente reproduziu
ipsis literis
a contestação.
Portanto, não conheço das preliminares suscitadas, por não guardarem o princípio da dialeticidade.

Passo ao mérito. Compulsando os autos, verifica-se que a matéria ventilada no presente Recurso de Apelação trata de questões atinentes ao pagamento de correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança oriundos dos denominados Plano Verão.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, em Decisões proferidas no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 626.307/SP e nº 591.797/SP, publicadas no dia 01.09.2010, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, determinou a suspensão (sobrestamento) de todos os processos judiciais em tramitação no País, em grau de Recurso, que discutem o pagamento de correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança afetados pelos planos econômicos Bresser, Verão e de valores não bloqueados do Plano Collor I, não alcançando tal ordem apenas às ações que estejam em fase de instrução e em fase de execução definitiva (após o trânsito em julgado da Sentença).

Ademais,
no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.363/SP, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285)
, excluindo-se, somente, os processos em fase de execução, liquidação ou cumprimento de sentença, bem como os que se encontrem em fase instrutória.

Pois bem.

Considerando que cabe ao Estado promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, a qual deve ser estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (Art. 3º, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, aplicável aos processos pendentes, nos moldes dos seus Arts. 14 e 1.046);
e tendo em vista o decidido pelo Ministro Dias Toffoli nos recursos extraordinários n. 591.797⁄SP e n. 626.307⁄SP e pelo Ministro Gilmar Mendes no recurso extraordinário n. 632.212⁄SP
,
tenho que foi prudente pelo juízo de origem a intimação da
parte autora, bem como seu (sua) advogado (a) cientificando-a da possibilidade de adesão ao(s) acordo(s) celebrado (s) naqueles processos,
cujas cláusulas reproduzo parcialmente:

“7.2.1. Para fins da primeira etapa do cálculo (7.2.a), os valores-base correspondentes a cada Plano Econômico serão calculados da seguinte forma:

a) para poupadores que reclamam expurgos inflacionários relativos ao Plano Bresser, o valor-base será calculado multiplicando-se o saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do Plano (data base da conta em junho de 1987) pelo fator 0,04277. Apenas integrarão o valor-base os saldos das contas poupança cujo aniversário tenha ocorrido na primeira quinzena do mês de junho de 1987. Para contas poupança cujo aniversário tenha ocorrido na segunda quinzena desse mês, o valor base eqüivalerá a zero;

b) para os poupadores que reclamam expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão, o valor-base será calculado multiplicando-se o saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do Plano (data base da conta em janeiro de 1989) pelo fator 4,09818. Apenas integrarão o valor-base os saldos das contas poupança cujo aniversário tenha ocorrido na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989. Para contas poupança cujo aniversário tenha ocorrido na segunda quinzena desse mês, o valor base eqüivalerá a zero;

c) para os poupadores que reclama expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor I, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, nos Recursos Especiais (repetitivos) n. 1.107.201⁄DF, 1.147.595⁄RS, não será devido nenhum pagamento, seja para os saldos mantidos em março de 1990, seja para os saldos mantidos em abril ou maio daquele mesmo ano;

d) para os poupadores que reclamam expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor II, o valor-base será calculado multiplicando-se o saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do Plano (data base da conta em janeiro de 1991) pelo fator 0,0014, com exceção das contas com aniversários nos dias 01 e 02 de janeiro de 1991, em que não haverá diferença a pagar.

7.2.2. Para fins da terceira etapa de cálculo (item 7.2.c), os montantes obtidos pela consolidação realizada na segunda etapa sofrerão os seguintes ajustes:

a) para poupadores cujo valor consolidado seja de até R$5.000,00, o valor devido, em reais, corresponderá ao resultado daquela consolidação, sem aplicação de qualquer reajuste;

b) para poupadores cujo valor consolidado seja de entre R$5.000,01 e R$10.000,00, o valor devido, em reais, corresponderá ao resultado daquela consolidação, diminuído de 8%;

c) para poupadores cujo valor consolidado seja de entre R$10.000,01 e R$20.000,00, o valor devido, em reais, corresponderá ao resultado daquela consolidação, diminuído de 14%;

d) para poupadores cujo valor consolidado seja maior de R$20.000,00, o valor devido, em reais, corresponderá ao resultado daquela consolidação, diminuído de 19%.”

Desta forma, não há que se falar em reforma da sentença já que a parte autora aderiu ao acordo coletivo, o que é uma possibilidade dentro da temática aqui estabelecida.

Portanto, em virtude da adesão
ao acordo coletivo
,
remeta-se o processo ao NUPEMEC
.

Desta forma, entendo que a sentença deve ser mantida, em virtude da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso inominado interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)